Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-25.2019.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação popular. Município de Orlândia/SP. Pretensa condenação do ente requerido a remover placa de 'estacionamento rotativo' instalada defronte a estabelecimento comercial. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, cominando aos autores, pela lide temerária, o pagamento do décuplo das custas iniciais em favor do ente requerido, nos termos do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação popular. Município de Orlândia/SP. Pretensa condenação do ente requerido a remover placa de 'estacionamento rotativo' instalada defronte a estabelecimento comercial. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, cominando aos autores, pela lide temerária, o pagamento do décuplo das custas iniciais em favor do ente requerido, nos termos do artigo 13, da Lei no 4.717/65, além do pagamento das custas judiciais e despesas processuais diante da má-fé caracterizada, bem como, nessa esteira, ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do inciso LXXIII, do
Artigo 5o, do Diploma Maior. Acórdão que reformou em parte o r.julgado singular, notadamente a fim de afastar a penalidade prevista no artigo 13, da Lei no 4.717/65 aplicada em face dos autores pela nobre juíza da causa.

1. Omissão. Alegada omissão no v.aresto embargado, ante a não majoração dos honorários de sucumbência impostos aos autores, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015. Ocorrência da ventilada omissão. Acolhimento dos aclaratórios, para fins de majoração dos honorários advocatícios, que é medida de rigor.

2. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000695-25.2019.8.26.0404/50000, da Comarca de Orlândia, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA, são embargados
GUSTAVO HENRIQUE OLIVATO, SANNY MÉDIK LÚCIO e CLAUDIA
SILMARA FERREIRA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26165(JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000695-25.2019.8.26.0404/50000 (julgamento em conjunto
com
Embargos
de
Declaração
No
1000695-25.2019.8.26.0404/50002)
COMARCA : ORLÂNDIA
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
EMBARGADOS : GUSTAVO HENRIQUE OLIVATO E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Apelação.
Ação
popular. Município de Orlândia/SP. Pretensa condenação do
ente requerido a remover placa de 'estacionamento rotativo'
instalada defronte a estabelecimento comercial. Sentença de
primeiro grau que julgou improcedente o pedido,
cominando aos autores, pela lide temerária, o pagamento do
décuplo das custas iniciais em favor do ente requerido, nos
termos do artigo 13, da Lei no 4.717/65, além do pagamento
das custas judiciais e despesas processuais diante da má-fé
caracterizada, bem como, nessa esteira, ao pagamento de
honorários advocatícios, na forma do inciso LXXIII, do
Artigo 5o, do Diploma Maior. Acórdão que reformou em
parte o r.julgado singular, notadamente a fim de afastar a
penalidade prevista no artigo 13, da Lei no 4.717/65
aplicada em face dos autores pela nobre juíza da causa.

1. Omissão. Alegada omissão no v.aresto embargado, ante a
não majoração dos honorários de sucumbência impostos aos
autores, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
Ocorrência da ventilada omissão. Acolhimento dos
aclaratórios, para fins de majoração dos honorários
advocatícios, que é medida de rigor.
2. Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls. 143/154 que, nos
autos da ação popular movida por GUSTAVO HENRIQUE OLIVATO E
OUTROS em face do MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA objetivando, em
resumo, a condenação do ente requerido a promover a remoção
da placa de estacionamento rotativo concedida à empresa
COMSOLSA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA, localizada
na Avenida 3, Centro, Orlândia/SP, ação popular esta que
restou julgada improcedente, com condenação dos autores,
pela lide temerária, ao pagamento do décuplo das custas
iniciais em favor do ente requerido, nos termos do artigo
13, da Lei no 4.717/65, além do pagamento das custas
judiciais e despesas processuais diante da má-fé
caracterizada, bem como, nessa esteira, ao pagamento de
honorários advocatícios, estes fixados nos termos do artigo
85, §§ 2o e 8o, em R$1.000,00 (mil reais), deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores
para afastar a penalidade prevista no artigo 13, da Lei no
4.717/65, aplicada em face dos autores pela nobre juíza da
causa.
Insurge-se o MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
por meio dos presentes embargos de declaração e alega
(fls.01/03 do incidente), em resumo, que o v. aresto
dardejado padece de omissão, haja vista que deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorar os honorários advocatícios a que condenados os
autores a pagar, na forma como impõe o § 11, do artigo 85,
da lei adjetiva de 2015. Requer o ente embargante, assim, o
acolhimento dos aclaratórios, de sorte seja sanado o vício
apontado. Anote-se que os embargados se manifestaram a fls.
07/08 do incidente. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA comportam acolhimento.
2.
Tem-se dos autos, no que interessa,
que GUSTAVO HENRIQUE OLIVATO E OUTROS ajuizaram ação
popular em face do MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA objetivando, em
resumo, a condenação do ente requerido a promover a remoção
da placa de estacionamento rotativo concedida à empresa
COMSOLSA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA, localizada
na Avenida 3, Centro, Orlândia/SP.
2.1.
Insurge-se o MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
por meio dos presentes embargos de declaração e alega
(fls.01/03 do incidente), em resumo, que o v.aresto
dardejado padece de omissão, haja vista que deixou de
majorar os honorários advocatícios a que condenados os
autores a pagar, na forma como impõe o § 11, do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lei adjetiva de 2015.
3.
E conforme se adiantou no item 1 deste
voto condutor, os aclaratórios opostos pelo MUNICÍPIO DE
ORLÂNDIA comportam acolhimento.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente que
assim reza o § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015:
“Artigo 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.”
4.1.
Como se nota, o comando normativo
acima reproduzido expressa norma imperativa, isto é, impõe
a majoração dos honorários advocatícios fixados na
instância inferior pela instância superior em razão da
apreciação de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.2.
'In casu', não obstante a acolhida
parcial do recurso de apelação interposto pelos autores, é
certo que fora mantida a sucumbência a esses imposta.
Assim, mister era a majoração dos honorários advocatícios a
que condenados os autores a pagar. E considerando-se que
não houve no v. aresto embargado ordem de majoração dos
honorários de sucumbência imputados aos autores, imperioso
o reconhecimento da omissão ventilada pelo ente embargante.
5.
Destarte, a acolhida dos embargos de
declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA é medida de
rigor, ficando, assim, em respeito à inteligência do
comando inserto no § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de
2015, majorados para R$1.100,00 (mil e cem reais) o
importe dos honorários advocatícios a que condenados os
autores populares a pagar.
6.
Ante o exposto, por meu voto, acolho
os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
ORLÂNDIA.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR